Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO.
1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
3. Constitui ônus do alimentante a prova da real capacidade contributiva dele, pois não se mostra razoável imputar essa comprovação ao alimentando que, por vezes, detém dificuldade para estimar ganhos de alguém com quem não convive.
4. Os alimentos fixados no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos ao filho menor, mostram-se adequados e compatíveis com as despesas indicadas por esse, sem desconsiderar a própria subsistência mínima do pai.
5. Apelação conhecida e não provida.